Tribunal: TJSP
Processo: 2315197-82.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-30
Data de publicação: 2023-12-30

Ementa:
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Execução Fiscal. ICMS. Juros de mora. Fração de mês. Taxa Selic. – A LE no 16.497/17 e o DE no 62.761/17 preveem a cobrança de juros de mora de 1% por fração de mês. Os dispositivos, aplicados à CDA que aparelha a execução fiscal, reproduzem o disposto no art. 84, § 5o da LF no 8.981/95, que cuida da legislação tributária federal, e estão alinhados ao decidido pelo

Ementa:
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Execução Fiscal. ICMS. Juros de mora. Fração de mês. Taxa Selic. – A LE no 16.497/17 e o DE no 62.761/17 preveem a cobrança de juros de mora de 1% por fração de mês. Os dispositivos, aplicados à CDA que aparelha a execução fiscal, reproduzem o disposto no art. 84, § 5o da LF no 8.981/95, que cuida da legislação tributária federal, e estão alinhados ao decidido pelo Órgão Especial no Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000, 27-2-2013, Rel. Paulo Dimas Mascaretti e ao Tema STF no 1.062, fixado no ARE no 1.216.078-SP, Pleno, 29-8-2019, Rel. Dias Toffoli. Cobrança de juros de mora inconstitucionais não demonstrada na espécie. Jurisprudência da Seção de Direito Público. – Exceção de pré-executividade rejeitada. Agravo da executada desprovido.